Tribunal: TJBA
Processo: 0002256-53.2017.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002256-53.2017.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLODOARTE ANDRADE DE SOUZA

Advogado(s)
:
JAILSON ROCHA SIQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ART. 129, §3º, DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. AGRAVANTE. ART. 61, II, “G”, DO CP. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. NEXO CAUSAL. PROVA ORAL E PERICIAL. DOSIMETRIA
ADEQUADA
. PERDA DO CARGO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CP), com incidência da agravante do art. 61, II, “g”, do CP, à pena de 07 anos de reclusão, em regime semiaberto.

Consta dos autos que o acusado, no exercício de função de chefe da guarda municipal, teria abordado vítimas em evento festivo, empregando violência física desproporcional, resultando na morte de uma delas por trauma interno (rompimento do baço) e em lesões na outra.

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri desclassificou o crime de homicídio, remanescendo a competência do juiz presidente para julgamento e fixação da condenação nos termos do art. 129, §3º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória quanto à autoria e ao nexo causal do resultado morte; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação ou absolvição diante do conjunto probatório; (iii) determinar se a dosimetria da pena apresenta ilegalidade por valoração indevida das circunstâncias judiciais e agravante; (iv) verificar a possibilidade de afastamento da perda do cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por laudos periciais e prova oral colhida sob contraditório, especialmente depoimentos de familiares da vítima e testemunhas presenciais indiretas.

A prova dos autos demonstra nexo causal entre as agressões físicas praticadas pelo réu e o resultado morte, decorrente de ruptura do baço, nos termos do art. 13 do Código Penal.

A palavra da vítima indireta e de testemunhas, em harmonia com o conjunto probatório, é apta a fundamentar a condenação, inexistindo dúvidas razoáveis capazes de ensejar absolvição.

O resultado morte é compatível com o tipo penal preterdoloso do art. 129, §3º, do CP, sendo suficiente a demonstração de dolo na agressão e culpa no resultado.

A desclassificação realizada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri vincula o juiz presidente, não sendo possível rediscussão da materialidade essencial reconhecida no julgamento popular.

A dosimetria da pena observa fundamentação idônea, com valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, além da incidência da agravante do art. 61, II, “g”, do CP, sem ocorrência de bis in idem.

A perda do cargo público é medida proporcional e devidamente fundamentada, diante da incompatibilidade da conduta com os deveres inerentes à função pública exercida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por lesão corporal seguida de morte exige prova suficiente da conduta, do nexo causal e do resultado, sendo válida a prova testemunhal e pericial harmônica.

A desclassificação pelo Tribunal do Júri vincula o juiz presidente quanto ao enquadramento jurídico definido pelo Conselho de Sentença.

A agravante do art. 61, II, “g”, do Código Penal é aplicável quando o delito é praticado com violação de dever funcional.

A perda do cargo público é cabível quando a conduta demonstra incompatibilidade com o exercício da função.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 13, 61, II, “g”, 69 e 129, §3º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: não citada nos autos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0002256-53.2017.8.05.0082
,
em que figura como apelante

CLODOARTE ANDRADE DE SOUZA

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto
,
pelas razões
dispostas no voto.